Tribunal: TJDFT
Processo: 0737553-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737553-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Antônio Lins Guimaraes Embargado: Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Antônio Lins Guimaraes contra a decisão que não conheceu o agravo de instrumento manejado pelo ora embargante (Id. 63835179). O recorrente sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão (Id. 64438002). Argumenta, em síntese, que a decisão recorrida deixou de observar o acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível, nos autos do processo no 0726906-77.2024.8.07.0000, que determinou a admissão dos embargos de declaração interpostos na origem, ainda que protocolados em autos equivocados. Requer, assim, que seja suprida a omissão apontada, com o subsequente provimento dos embargos de declaração, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento. O prazo para o oferecimento das contrarrazões aos embargos de declaração transcorreu sem que houvesse manifestação da parte adversa (Id. 64889267). É a breve exposição. Decido. O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso em deslinde a decisão embargada examinou e fundamentou a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento nos seguintes termos (Id. 63835179): “As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso em deslinde o recorrente afirma expressamente que o agravo de instrumento tem por objeto a impugnação da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, referida no Id. 193584824 dos autos do processo de origem. A decisão aludida foi publicada no Diário Oficial aos 22 de abril de 2024 (segunda-feira). Assim, a fluência do prazo recursal teve início no dia posterior, aos 23 de abril de 2024 (terça-feira), de acordo com o art. 224, § 2o e § 3o, do CPC (Id. 193900042 dos autos do processo de origem). Por isso o termo final para a interposição do respectivo recurso ocorreu aos 14 de maio de 2024 (terça-feira). O recurso em referência, no entanto, foi interposto pelo recorrente apenas aos 6 de setembro de 2024 (sexta-feira), ou seja, após o transcurso do prazo legal. Os embargos de declaração interpostos, pelo ora recorrente, contra a decisão interlocutória referida acima foram supostamente protocolados em autos equivocados. Assim, o recorrente requereu o desentranhamento da petição do recurso dos autos aludidos, com a juntada nos autos do processo de origem (Id. 195899923 dos autos do processo de origem). O Juízo singular indeferiu o requerimento mencionado (Id. 196892082 dos autos do processo de origem), nos seguintes termos: “A juntada dos embargos de declaração em processo diverso, conforme relatado na petição de ID 195899923, não se trata de mero erro material, até porque o prazo de interposição previsto no artigo 1.023, caput, do CPC, é peremptório, de modo que nada tenho a prover quanto ao requerimento de ID 195899923. Noutro giro, em virtude do decurso do prazo sem o pagamento voluntário da obrigação, o débito será acrescido de multa e de honorários advocatícios, conforme artigo 523, § 1o, do CPC, no importe de 10%. Ademais, a dívida será corrigida com os acréscimos legais, conforme cálculos de ID 196135416. Em observância ao disposto no artigo 523, § 3o, do CPC, defiro a penhora on-line por meio do SISBAJUD, com fulcro nos artigos 835, I, e 854, do CPC. Aguarde-se a resposta por 10 (dez) dias.” (Ressalvam-se os grifos) Assim, não houve a interrupção do prazo processual para a impugnação, por meio de agravo de instrumento, da decisão interlocutória referida no Id. 193584824 dos autos do processo de origem, de acordo com a regra prevista no art. 1022, caput, do CPC. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. OFERTA DE ALIMENTOS. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. EVIDÊNCIAS DE HIPERSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROTEÇÃO INTEGRAL. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. 1. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não têm efeito interruptivo os embargos de declaração não conhecidos, seja por intempestividade, seja por serem manifestamente incabíveis. 2. Como regra, o art. 1.014 do Código de Processo Civil veda a suscitação de questões de fato não propostas ao juízo inferior, sob pena de violação aos princípios da adstrição e do juiz natural. 3. A fixação da obrigação alimentar deve se pautar em elementos do caso concreto e considerar a exata dimensão financeira do alimentante, no dever de prestar os alimentos e a necessidade do alimentando (artigo 1694, §1o, do CC). 4. Ausentes elementos capazes de infirmar a presunção de maior capacidade financeira do alimentante, o valor da obrigação alimentar deve contemplar adequadamente as necessidades do alimentando e as possibilidades do devedor. 5. Nos conflitos judiciais que envolvem crianças e adolescentes, o princípio do superior interesse desse grupo é de observância obrigatória. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (Acórdão no 1887138, 07444206320228070016, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 24/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. NÃO CONHECIDOS. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS NÃO INTERROMPIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). (REsp n. 2.092.982/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.) 2. No caso dos autos, os embargos de declaração postos pelos recorrentes não apontaram nenhum dos vícios inerentes ao manejo do recurso, da forma como previsto no art. 1.022 do CPC, motivo pelo qual não foram conhecidos pelo Juízo a quo e, portanto, não interromperam o prazo para a interposição de novos recursos. 3. Em face do não conhecimento dos embargos de declaração manejados pelos recorrentes, o prazo para a interposição da apelação iniciou-se no dia 09/11/2022, findando-se no dia 05/12/2022, contudo, o apelo foi protocolado apenas no dia 17/03/2023, sendo, portanto, intempestivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1876931, 00658032919988070001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024) (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto a questão a respeito da inadmissibilidade dos embargos de declaração, interpostos de modo equivocado, foi acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Por essa razão não há dúvida a respeito da ausência de interrupção do prazo para a interposição do agravo de instrumento e, por isso, da intempestividade do presente recurso. Por essa razão o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o recurso.” (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde a decisão interlocutória, proferida pelo Juízo singular, que examinou e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo ora embargante – que é efetivamente a decisão que se pretende impugnar por meio do agravo de instrumento – foi proferida aos 17 de abril de 2024. O ora recorrente interpôs embargos de declaração contra a decisão aludida, mas o recurso foi protocolado em autos equivocados. Após a decisão do Juízo singular, que não admitiu os primeiros embargos interpostos em autos equivocados, o ora recorrente interpôs os segundos embargos de declaração, desta vez protocolados nos autos corretos. No entanto, o recurso foi inadmitido pelo Juízo singular (Id. 199054336 dos autos do processo de origem). A Egrégia 2a Turma Cível, de fato, determinou, no julgamento do agravo de instrumento no 0726906-77.2024.8.07.0000, a admissão dos primeiros embargos de declaração, ainda que protocolados em autos equivocados, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PROTOCOLO EM AUTOS EQUIVOCADOS. ADMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de admissão dos embargos de declaração interpostos por meio de petição protocolada, de modo equivocado, em autos diversos. 2. O equívoco no modo do exercício dos atos processuais pode gerar nulidade, mas apenas se não for possível seu aproveitamento ou se houver prejuízo evidente para as partes (art. 283 do CPC). Nesse contexto deve ser observada a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. 3. No caso em deslinde o recorrente interpôs embargos de declaração, de modo tempestivo, tendo observado o respectivo prazo legal, nos autos no 0007623-69.1988.8.07.0001. No entanto, cometeu equívoco ao protocolar a petição nos autos mencionados, tendo em vista que a juntada daquela peça deveria ter sido efetuada nos autos do processo no 0721237-74.2023.8.07.0001. 3.1. A hipótese descrita trata de erro sanável, pois ambos os autos tramitam na 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em incidente de cumprimento de sentença, e tratam de relações jurídicas processuais com as mesmas partes. 4. A distribuição equivocada da petição dos embargos de declaração consiste em mera irregularidade que não prejudica a finalidade almejada. Por essa razão a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas possibilita, no caso concreto, o suprimento da irregularidade aludida. 5. Recurso conhecido e provido.” Diante dessa situação é possível considerar, ao menos em tese, que os primeiros embargos de declaração produziram o efeito de interromper o prazo recursal para a interposição do agravo de instrumento (art. 1026, caput, do CPC), tendo em vista que este Egrégio Tribunal de Justiça determinou a admissão do recurso, ressalvada outra razão, definida pelo Juízo singular, para deixar de conhecer o recurso em questão. Ocorre que o recorrente interpôs os segundos embargos de declaração, nos autos corretos, mas o recurso não foi admitido pelo Juízo singular, como já explicitado. Logo, o prazo para a interposição de agravo de instrumento não foi interrompido. Assim, ainda que se considere que o prazo para a interposição do agravo de instrumento foi interrompido pelos primeiros embargos, não é possível admitir que o prazo continuou interrompido após a interposição dos segundos embargos de declaração. Nesse contexto o fundamento para o agravo de instrumento deixar de ser conhecido subsiste íntegro, pois a fluência do prazo recursal não permaneceu interrompida desde o momento em que foi proferida a primeira decisão interlocutória, que efetivamente examinou a impugnação ao cumprimento de sentença. Convém ressaltar que a interrupção do prazo recursal para a interposição do agravo de instrumento, nos termos da regra prevista no art. 1026, caput, do CPC, somente ocorria se o mérito dos segundos embargos tivesse sido apreciado, ainda que o Juízo singular tivesse negado provimento ao recurso. Pelas razões expostas afigura-se ausente omissão a ser suprida. Feitas essas considerações conheço e nego provimento ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator